Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 458 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante robusta prova de sua ilegalidade. Ademais, em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No que concerne ao controle judicial de concursos públicos, compete ao juízo, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade.

3. O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora.

4. Na hipótese, os fundamentos utilizados pela banca examinadora na resposta ao recurso da prova discursiva são suficientes para afastar a alegação de falta de fundamentação. Diante da análise dos recursos administrativos e das justificativas apresentadas pela banca examinadora, não há nenhuma ilegalidade evidente quanto ao julgamento dos recursos. Nessa linha de raciocínio, a incursão em maiores digressões acerca da interpretação das questões implica a substituição da banca examinadora pelo juízo, procedimento vedado ao Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.